Tribunal: TJMT
Processo: 0504684-77.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504684-77.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALESSANDRA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 830.490.611-20 (EMBARGANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO ACÓRDÃO – VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA APELANTE DA INCLUSÃO EM PAULA DE JULGAMENTO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DE TODAS AS PARTES E DE NOVO JULGAMENTO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.

Ausência de intimação do advogado da parte agravada que torna nulo o julgamento do agravo por cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ALESSANDRA RIBEIRO DE MORAES

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Alessandra Ribeiro de Moraes
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

nos autos do Mandado de Segurança
, registrada sob o nº
. 0504684-77.2015.77.2015.8.11.0041,
que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões, a Embargante
pugna para que seja anulado o julgamento ocorrido em 11/5/2020, bem como todos os seus atos e, por conseguinte, seja realizado novo julgamento, tendo em vista que a pauta de julgamento, constou equivocadamente apenas o nome do antigo patrono Dr. Diogo Vinícius Murari Motta, e não do atual advogado que representa a Impetrante/Recorrente, conforme cópia do DJe nº 10719.

Assevera que, o atual advogado patrocina a presente causa desde 5/7/2017, como pode ser verificado no substabelecimento “sem reservas ” constante no ID 7598906.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 54555986), o Município de Cuiabá manifestou que nada tinha a opor sobre o alegado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de março

de

2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

nos autos do Mandado de Segurança
,

registrada sob o

nº
. 0504684-77.2015.77.2015.8.11.0041,
que, à unanimidade desproveu o recurso.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 005/2009 – SAD - CARGO DE TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – PERFIL ANALISTA DE SISTEMA - DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO - PRETERIÇÃO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO – CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

Em suas razões, a Embargante
pugna para que seja anulado o julgamento ocorrido em 11/5/2020, bem como todos os seus atos e, por conseguinte, seja realizado novo julgamento, tendo em vista que na pauta de julgamento, constou equivocadamente apenas o nome do antigo patrono Dr. Diogo Vinícius Murari Motta, e não do atual advogado que representa a Impetrante / Recorrente, conforme cópia do DJe n º 10719.

Assevera que, o atual advogado patrocina a presente causa desde

5/7/2017, como pode ser verificado no substabelecimento “sem reservas ” constante no ID 7598906.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre registrar que esta Relatora recebeu a petição constante do ID n. 45658487, como embargos de declaração, tendo em vista a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Compulsando os autos, observa-se que a Impetrante, ora Embargante, constituiu em 16/12/2015, como patrono, o Dr. Vinícius Murari Motta e a Dra. Janayna Nunes de Arruda – OAB/MT 17.625, conforme se verifica do ID n. 75968872; todavia, em 5-7-2017, a Recorrente substabeleceu sem reserva de iguais poderes, ao Dr. Getúlio Antônio de Oliveira Júnior – OAB/MT 20.906 (ID n. 758906).

Ocorre que, quando da publicação da intimação da pauta do julgamento da sessão designada para 11-5-2020, constou equivocadamente o nome do Dr. Vinícius Murari Motta, que à época da publicação da pauta do julgamento, não era mais patrono da Apelante, ora Embargante.

Desse modo,
entendo que resta nulo o julgamento do recurso de apelação pelo colegiado, eis que o procurador da Embargante não foi devidamente intimado da sessão de
julgamento
, o que o impediu de acompanhá-la e de realizar, em caso de interesse, eventual sustentação oral, por exemplo.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO - SENTENÇA QUE JULGOU O FEITO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 269, INCISO IV, DO CPC, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA A FIM DE CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO SINGULAR - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - ACOLHIMENTO - REQUERIDO/EMBARGANTE QUE CONSTITUI ADVOGADO NOS AUTOS ATRAVÉS DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO, BEM COMO DA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E CONTRARRAZÕES -
EQUÍVOCO NA AUTUAÇÃO E REGISTRO DO RECURSO EM QUE HOUVE OMISSÃO DO NOME DO PATRONO DA PARTE RÉ/APELADA - NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUANTO À INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA E PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
- ARTIGO 210, DO RITJPR - EMBARGOS ACOLHIDOS.

(TJPR - 17ª C. Cível - EDC - 1496750-5/01 - Bandeirantes - Rel.: Desembargador Tito Campos de Paula - Unânime - J. 11.10.2017). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDE O AGRAVO PROFERIDO NA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 14/08/2019. PARTE AUTORA (AGRAVANTE) QUE SUSTENTA A NULIDADE DO JULGAMENTO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS PARA A DATA DESIGNADA DA SESSÃO DE JULGAMENTO.

1. Certidão exarada pela Secretaria que aponta a ausência de intimação do advogado da parte autora (agravada) para a sessão de julgamento ocorrida em 14/08/2019.

2. Em se tratando de agravo contra decisão de tutela de urgência, em que se admite a sustentação oral dos patronos das partes (art. 937, Inciso VIII, do CPC), mostra-se necessária a intimação dos representantes para a sessão de julgamento, sob pena de nulidade.

3.
Ausência de intimação do advogado da parte agravada que torna nulo o julgamento do agravo por cerceamento de defesa. Precedentes deste Tribunal.

4. Embargos que devem ser acolhidos, a fim de se declarar nulo o julgamento do agravo realizado sem a intimação da parte autora (agravada), determinando-se a inclusão do feito em nova pauta de julgamento.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

(TJ-RJ - AI: 00328841920198190000, Relator: Des(a). JDS MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 25/9/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

Logo, a ausência da intimação prévia do advogado da data da sessão de julgamento do recurso, configura violação ao devido processo legal, o que torna nulo o acórdão proferido, por cerceamento de defesa, logo, impõe-se o acolhimento dos embargos.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração a fim de declarar a nulidade do julgamento do recurso de apelação, a fim de que seja novamente incluso em pauta de julgamento, intimando-se devidamente as partes, dando-se ciência da nova data.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de
Embargos de Declaração
contra acórdão proferido por esta
1ª Câmara de Direito Público e Coletivo
que, nos autos do Mandado de Segurança, desproveu o respectivo Recurso de Apelação, à unanimidade.

Pretende a Embargante que seja anulado o julgamento ocorrido em 11/5/2020 e realizado novo julgamento, pois a pauta de julgamento constou equivocadamente apenas o nome do antigo patrono Dr. Diogo Vinícius Murari Motta, e não do atual advogado que representa a Recorrente, que patrocina a presente causa desde 5/7/2017 e que o substabelecimento foi “sem reservas”.

A Relatora, e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos acolheu os embargos para declarar nulo o julgamento do Recurso de Apelação e publicação de nova pauta de julgamento com a intimação correta das partes.

Pedi
vista dos autos para melhor análise da matéria.

O Recurso de Embargos Declaratórios possui uma via extremamente estreita por tratar-se de recurso cuja fundamentação tem natureza vinculada.

Assim, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Ritos, tal modalidade recursal somente é cabível em casos onde a decisão objurgada seja omissa, contraditória, obscura, bem como para corrigir erro material.

Logo, não caberia, em tese, a oposição de embargos declaratórios para discutir nulidade processual.

Entretanto, considerando que intimação correta é uma nulidade absoluta prevista no Código de Processo Civil, a qual pode ser suscitada até mesmo por simples petição, possível é tal questionamento via embargos de declaração.

Feita esta ponderação acerca do cabimento do Recurso de Embargos Declaratórios para questionamento de nulidade, passo ao exame da matéria propriamente dita.

Ao analisar os documentos acostados aos autos, verifica-se que o atual advogado da Apelante, Dr. Getúlio Antônio de Oliveira Junior, está patrocinando a causa antes da prolação da sentença, conforme se pode observar no substabelecimento anexado no Id. 7598906, tendo sido o presente Recurso de Apelação interposto já por este causídico, conforme se infere no Id. 7598925.

No instrumento de substabelecimento acima citado, constata-se que este foi realizado “sem reserva de poderes”, ou seja, o advogado anterior está completamente desvinculado do feito.

Não bastasse isso, o atual advogado, em petição de manifestação anexada no Id. 9598905 requereu que todas as intimações fossem feitas, exclusivamente, em seu nome.

Assim, qualquer intimação após a constituição do atual patrono da Apelante, que não seja em nome deste, é nula, conforme estabelece o art. 272, §2º, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados
, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. (NEGRITEI)

No caso em tela, a pauta de julgamento do presente Recurso de Apelação foi publicada em nome do antigo patrono da Apelante (Dr. Diogo Vinicius Murari Motta), conforme se pode observar na cópia do DJE nº 10719, anexado no Id. 45658488.

Desta forma, o acolhimento do presente Recurso de Embargos de Declaração para declarar nulo o julgamento do Recurso de Apelação por nulidade de intimação é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROCESSAMENTO DO AGRAVO –

ADVOGADOS

DA EMBARGANTE,

OU AGRAVADA

–

NÃO INTIMAÇÃO

–

CADASTRAMENTO

EQUIVOCADO – CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA – OMISSÃO VERIFICADA – NULIDADE DO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIO ACOLHIDO. A participação, maior expressão do contraditório, consiste não só na possibilidade de defesa, como, principalmente, na de influir, de forma ativa, sobre o desenvolvimento e sobre o resultado do processo. A ampla participação, o acesso à informação, a real possibilidade de uso das técnicas processuais, a igualdade de armas, e o amplo debate de todos os sujeitos envolvidos nessa relação são fatores essenciais para a concessão de um resultado justo e legítimo. Assim, é nulo o julgamento, quando não houve a adequada intimação dos patronos constituídos da parte Embargante, ou Agravada, para a apresentação das contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento. Verificada a omissão, no acórdão pretérito, quanto a esta ausência de intimação, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe. (TJ/MT - N.U 1013854-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES - PREJUÍZO MANIFESTO - NULIDADE RECONHECIDA– RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de intimação do Embargado ESTADO DE MATO GROSSO para apresentar contrarrazões configura nulidade absoluta, em face da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. "[...] AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRARÁRIA, NAS HIPÓTESES DE EFEITO MODIFICATIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRECENDETES DO STJ E STF - ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração nº 70048814164, Sétima Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 16/05/2012)". 3. Preliminar de nulidade acolhida. Apelo provido. (TJ/MT - N.U 0001850-29.2009.8.11.0055, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INTIMAÇÃO DOS RÉUS PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA FACULDADE DE INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E FORMULAÇÃO DE QUESITOS EM PERÍCIA CONTÁBIL E APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – AUSÊNCIA DOS NOMES DOS ADVOGADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – ART. 236, § 1º, DO CPC/73 – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSOS PROVIDOS. É nula a intimação realizada pelo Diário da Justiça quando ausentes os nomes dos advogados das partes requeridas, sobretudo quando impossibilitada a produção de provas e de apresentação de memoriais pelos réus, caracterizando cerceamento de defesa. (TJ/MT - N.U 0000137-18.1996.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - PUBLICAÇÃO DA INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA E DO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA APELANTE - NULIDADE RECONHECIDA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - UNICIDADE NA ATIVIDADE EXERCIDA PELO LABORATÓRIO - SUJEITO ATIVO DO ISSQN - MUNICÍPIO ONDE REALIZADA A COLETA DO MATERIAL. 1. A ausência de intimação dos advogados da parte apelante acerca da inclusão do recurso na sessão de julgamentos, bem como da publicação do acórdão enseja o reconhecimento da nulidade do julgamento. 2. Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, os laboratórios de análise clínica devem recolher ISS ao município onde é feita a coleta do material a ser analisado. 3. Há uma única relação jurídica mantida entre prestador e tomador, que é estabelecida no Município onde o cliente colhe o material, paga pelo serviço de análise clínica, recebe o laudo e a nota fiscal do serviço, sendo que a simples remessa do material biológico entre unidades do mesmo Laboratório não constitui fato gerador do tributo, pois não há relação jurídico-tributária com terceiro e nem onerosidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0245.14.002221-2/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018)

Com essas breves considerações, ACOMPANHO o voto da Relatora, e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, para ACOLHER os embargos de declaração e declarar nulo o julgamento do presente Recurso de Apelação, devendo ser novamente incluso em pauta de julgamento, intimando-se devidamente as partes e patronos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021